Tribunal: STF
Processo: MS 32547
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Delegação administrativa outorgada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 3. Ato praticado com fundamento na delegação pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Câmara dos Deputados. 4. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Súmula 510. Precedente do Plenário. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.